Tribunal: TJPA
Processo: 0854146-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11858 - Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854146-58.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIELLE MABEL RAMALHO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO FUNCIONAL. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO NOVO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora da Universidade do Estado do Pará (UEPA), com o objetivo de garantir a manutenção do pagamento da bolsa de estudos durante o período de prorrogação de seu afastamento funcional para cursar mestrado. O afastamento inicial foi concedido com bolsa com base na Resolução nº 3038/2016. A prorrogação foi solicitada após a entrada em vigor da nova Resolução nº 3820/2022, que ampliou o prazo de afastamento remunerado para até 30 meses. A administração concedeu a prorrogação, mas negou o pagamento da bolsa. Sentença concedeu a segurança pleiteada. A UEPA interpôs apelação sustentando que o ato de prorrogação deveria observar a norma anterior por força do ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o pagamento de bolsa de estudos durante o período de prorrogação de afastamento funcional, quando o novo pedido foi formulado sob a vigência de norma diversa daquela que fundamentou o afastamento original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de prorrogação constitui novo ato administrativo, autônomo em relação ao afastamento original, e, portanto, deve ser analisado à luz da norma vigente ao tempo de sua formulação.

4.

A Resolução nº 3820/2022, vigente à época do novo pedido, revogou expressamente a norma anterior e passou a autorizar o afastamento remunerado com bolsa por até 30 meses, legitimando o pleito da impetrante.

5.

A negativa de pagamento da bolsa com base em norma revogada viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa, além de configurar aplicação indevida de norma sem vigência, em afronta ao art. 2º, §1º da LINDB.

6.

A jurisprudência reconhece o direito à prorrogação de licença remunerada com base na legislação vigente no momento do novo pedido, especialmente quando preenchidos os requisitos legais e demonstrada a viabilidade institucional.

7.

O afastamento com bolsa durante o período prorrogado encontra respaldo na Resolução interna da própria instituição, que reconhece a previsão orçamentária e institucional do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de prorrogação de afastamento funcional configura novo ato administrativo e deve ser analisado conforme a norma vigente à época de sua formulação.

2.

A administração pública não pode aplicar norma revogada para negar direito pleiteado sob a égide de nova norma em vigor.

3.

A negativa de pagamento de bolsa de estudos com base em norma revogada configura violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; LINDB, art. 6º, caput e §1º; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 67, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0810782-66.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha; TJ-BA, MS nº 8039777-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado por
DANIELLE MABEL RAMALHO COSTA
, concedeu a segurança pleiteada para garantir a manutenção do pagamento da bolsa de estudos no período de prorrogação de seu afastamento funcional para cursar mestrado, com fundamento na Resolução nº 3820/2022-CONSUN/UEPA (ID a1: 24586178).

Historiando os fatos, DANIELLE MABEL RAMALHO COSTA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de servidora pública da Universidade do Estado do Pará desde 29.07.2008, obteve aprovação em curso de mestrado em Educação, na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Por tal razão, requereu e obteve afastamento funcional remunerado por 24 (vinte e quatro) meses, de 01.01.2021 a 31.12.2022, com percepção de bolsa de estudos.

Em razão da pandemia de COVID-19, não pôde concluir a dissertação dentro do prazo e, por isso, solicitou a prorrogação do afastamento por mais 6 (seis) meses, mantendo o pagamento da bolsa, com base na Resolução nº 3820/2022-CONSUN. Entretanto, a UEPA, embora tenha concedido o afastamento, negou o pagamento da bolsa para o período prorrogado, fundamentando-se na revogada Resolução nº 3038/2016. Requereu, portanto, em sede de mandado de segurança, a manutenção da bolsa para o período de prorrogação de 01.01 a 13.06.2023.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ademais, como apreciado por ocasião do deferimento da liminar, é equivocada a conclusão de que eventual aplicação da lei nova ofenderia a segurança jurídica advinda do ato jurídico perfeito consubstanciado na licença originária (art. 6, §1º do CPC), isto porque, o pedido de prorrogação de licença, por si só, provoca uma nova manifestação de vontade da Administração Pública e, por sua vez, na edição de um novo ato administrativo formalizado em portaria, sendo esta já concebida sob o pálio de novo aparato normativo.

Portanto, deve ser confirmada a medida liminar, sendo a concessão da segurança medida que se impõe.

Diante das razões expostas, confirmo os termos da decisão liminar - ID n. 95471264 e CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.”

Inconformada com a sentença, a
Universidade do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação (ID 24586183). Alega, inicialmente, que não houve violação a direito líquido e certo da impetrante. Sustenta que a prorrogação do afastamento, ainda que prevista na nova Resolução nº 3820/2022, deve respeitar os termos do ato jurídico perfeito, segundo o qual a licença originária foi concedida sob a égide da Resolução nº 3038/2016, que previa prorrogação sem pagamento de bolsa.

Aponta que a decisão administrativa está amparada no princípio do
tempus regit actum
, do art. 6º, §1º da LINDB, sendo legítima a negativa de pagamento da bolsa. Defende que eventual alteração posterior da norma não retroage para alcançar situações já consolidadas. Por fim, sustenta que a decisão judicial violou o princípio da segurança jurídica e da legalidade, ao permitir a aplicação retroativa de norma nova.

Ao final, requer a reforma da sentença para denegar a segurança, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo impugnado, e, em consequência, a impossibilidade de pagamento da bolsa no período de prorrogação do afastamento.

Em contrarrazões (ID 24586186), Danielle Mabel Ramalho Costa sustenta que o pedido de prorrogação foi formulado já na vigência da nova Resolução nº 3820/2022, a qual revogou expressamente a Resolução anterior e passou a autorizar o afastamento para mestrado por até 30 (trinta) meses, com bolsa. Aduz que o pedido de prorrogação implica novo ato administrativo, não podendo a Administração aplicar norma revogada ao novo requerimento.

Reafirma a existência de direito líquido e certo à continuidade da percepção da bolsa de estudos, conforme os dispositivos normativos em vigor no momento da solicitação. Destaca que não há que se falar em ato jurídico perfeito, uma vez que o novo ato – a prorrogação – depende de nova manifestação administrativa, a qual deve observar a norma vigente à época.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a decisão recorrida está em conformidade com os princípios da legalidade, segurança jurídica e da vedação à ultratividade normativa.

O Ministério Público, em parecer ofertado pelo Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva (ID 24735049), manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por entender que se trata de demanda que versa sobre direito individual, patrimonial e disponível da impetrante, não se identificando interesse público primário a justificar a atuação ministerial como custos legis.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme narrado nos autos, a impetrante é servidora da UEPA desde 2008, e obteve licença remunerada para cursar mestrado entre 01.01.2021 a 31.12.2022, período este deferido sob a égide da Resolução nº 3038/2016. Sobreveio pedido de prorrogação, realizado em 21.10.2022, isto é, já sob a vigência da nova Resolução nº 3820/2022-CONSUN, a qual passou a autorizar o afastamento remunerado para mestrado por até 30 (trinta) meses, com percepção de bolsa de estudos. Apesar disso, a Administração recusou a continuidade do pagamento da bolsa com fundamento em dispositivo da resolução anterior, já expressamente revogada.

Contudo, não merece acolhimento a irresignação da Apelante.

De início, convém relembrar que o direito à educação e ao aperfeiçoamento profissional do servidor público encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 67, inciso II, assegura aos profissionais da educação a possibilidade de aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim.

No caso concreto, a servidora impetrante, integrante do quadro permanente da UEPA desde 2008, obteve afastamento remunerado para cursar mestrado, inicialmente por 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto na Resolução nº 3038/2016.

Por razões alheias à sua vontade – especificamente os efeitos da pandemia de COVID-19 –, solicitou prorrogação do afastamento por mais 6 (seis) meses. O pedido foi apresentado em 21 de outubro de 2022, data em que já estava em vigor a nova Resolução nº 3820/2022, editada em 20 de abril de 2022, a qual revogou expressamente a anterior e passou a autorizar até 30 (trinta) meses de afastamento com percepção de bolsa de estudos.

A negativa da Administração em conceder a bolsa durante o período de prorrogação, sob o argumento de aplicação da Resolução nº 3038/2016, configura-se ilegal e irrazoável, além de ofender os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa.

Como já decidido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810782-66.2023.8.14.0000, de minha relatoria, envolvendo a mesma controvérsia jurídica e as mesmas partes, restou pacificado que:

“o pedido de prorrogação da licença foi realizado já sob a vigência da nova Resolução nº 3820/2022-CONSUN, que prevê, em seu art. 13, o pagamento da bolsa de estudos pelo período máximo de 30 (trinta) meses para mestrado, o que respalda o pedido da agravada”.

Ora, não se trata de revogação de benefício anteriormente concedido, mas da formulação de novo pedido administrativo, o qual exige análise conforme a norma vigente ao tempo de sua apresentação, conforme determina o princípio do
tempus regit actum
, consagrado no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB):

“Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

A alegação da UEPA de que o pedido de prorrogação estaria vinculado ao “ato jurídico perfeito” do ato concessivo inicial não se sustenta, pois o pedido de prorrogação configura ato administrativo autônomo, desvinculado do anterior, e que pressupõe nova manifestação de vontade da Administração Pública, como bem asseverado na sentença guerreada.

Ademais, a Resolução nº 3820/2022 revogou integralmente a anterior, tendo sido publicada seis meses antes da formulação do pedido, conferindo-se plena vigência e eficácia à nova norma. Portanto, não se pode tolerar que a Administração Pública aplique normas revogadas, prática que implica em indevida ultratividade de norma infralegal, em desconformidade com o §1º do art. 2º da LINDB.

A doutrina é firme ao reconhecer que, nos atos administrativos discricionários vinculados a novos pedidos, deve prevalecer a legislação vigente à época da nova deliberação, e não aquela que fundou o ato originário, cuja eficácia se exauriu no tempo.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL. REQUERIMENTO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO EM FILOSOFIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO AFASTAMENTO. MÉRITO. ART. 62 DA LEI ESTADUAL 8 .261/2002. CORRELAÇÃO DAS ATIVIDADES DOCENTES COM O PROGRAMA DO CURSO DE MESTRADO. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO OCASIONARÁ AUMENTO DE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO DA LICENÇA REMUNERADA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A liberação do servidor para cursar pós-graduação, sem prejuízo das vantagens do cargo, poderá ser concedida por até 02 (dois) anos, para mestrado ou doutorado, podendo ser prorrogada pelo prazo máximo de um ano por motivo devidamente justificado (art. 12, inciso II, e § 1º, do Decreto nº 8.569/03). 2. Malgrado a concessão da licença remunerada esteja condicionada ao interesse da Administração Pública, na forma do art. 62, da Lei Estadual 8.261/2002, não é razoável admitir que o Estado, em nome do interesse da coletividade, crie obstáculos para impedir o servidor de se aperfeiçoar, impossibilitando sua ascensão profissional, malferindo, desta feita, os princípios da isonomia e o direito fundamental à educação, de índole constitucional e vasta previsão na legislação estadual, restringindo injustamente a qualificação àqueles que disponham de recursos suficientes para o seu custeio. 3. Comprovado que o deferimento da licença remunerada não ensejará custos adicionais à Administração, mostra-se viável o deferimento da pretensão formulada no writ, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, prorrogável por mais 01 ano previsto na legislação de regência. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-BA - Mandado de Segurança: 80397773520238050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/04/2024)

Outrossim, a invocação de eventual impacto orçamentário é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a norma atual (Resolução nº 3820/2022) foi editada pela própria UEPA, já prevendo tal hipótese de prorrogação com bolsa, o que denota a sua viabilidade financeira e institucional.

Não há, portanto, que se falar em violação à segurança jurídica, tampouco em afronta ao ato jurídico perfeito. Ao revés, a própria observância da nova Resolução confere estabilidade e previsibilidade às relações entre servidor e Administração Pública, na medida em que respeita os comandos legais e institucionais em vigor.

Por fim, salienta-se que a manutenção da decisão recorrida não ofende o interesse público, mas, sim, o concretiza, promovendo a valorização do servidor público, a melhoria dos serviços prestados à coletividade e o respeito ao devido processo legal administrativo.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por encontrar-se escorada na legislação vigente e na jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado do Pará - UEPA, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau que concedeu a segurança à impetrante, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025